Tribunal: TJDFT
Processo: 0708739-57.2021.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708739-57.2021.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: LORENA DAFINE DA PENHA SILVA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Neoenergia Distribuição Brasília S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas. Lorena Dafine da Penha Silva propôs ação de conhecimento contra a apelante. Afirmou em sua petição inicial que a apelante interrompeu indevidamente o fornecimento de energia elétrica. Sustentou que está em dia com o pagamento das suas últimas quatro (4) faturas de energia elétrica. Requereu: 1) a concessão da gratuidade da justiça; 2) a inversão do ônus da prova; e 3) a concessão de tutela de urgência para obrigar a apelada a reestabelecer o fornecimento de energia elétrica. Pediu o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica. Atribuiu à causa o valor de R$ 281,57 (duzentos e oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos). O Juízo de Primeiro Grau concedeu o benefício da gratuidade da justiça e a tutela de urgência à apelada (id 63272559). A citação foi realizada (id 63272566). A apelante apresentou contestação (id 63272586). O Juízo de Primeiro Grau aplicou multa diária na apelante de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), como forma de conferir efetividade à sua decisão que deferiu a tutela de urgência, pois houve reiteradas ordens de cumprimento da decisão (id 63272603 e 63272604). A apelada deu início ao cumprimento provisório da decisão que aplicou multa diária, mas o Juízo de Primeiro Grau determinou o sobrestamento do feito executivo até o trânsito em julgado da ação de conhecimento sob a justificativa de evitar decisões conflitantes (id e 63272640). Houve réplica (id 63272609). Sobreveio sentença. O Juízo de Primeiro Grau explicou que o Código de Defesa do Consumidor aplica-se ao caso e houve interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, pois o débito cobrado é decorrente de juros e correção monetária de faturas antigas compreendidas no período de junho de 2018 a junho de 2021. Informou que a interrupção de serviço ocorreu em novembro de 2021, mas a apelada estava adimplente com as faturas de julho, agosto, setembro e outubro de 2021. Acolheu o pedido para condenar a apelante a religar o fornecimento de energia elétrica. Condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais). Neoenergia Distribuição Brasília S.A. interpôs apelação. Afirma que não houve interrupção do fornecimento de energia à apelada. Sustenta que houve desproporcionalidade na multa diária fixada e que há excesso de execução. O preparo foi recolhido (id 63272647). A apelada apresentou contrarrazões (id 63272660). É o relatório. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível. A doutrina leciona que o objeto do juízo de admissibilidade é o conjunto dos requisitos necessários ao julgamento do mérito do recurso.[1] O Relator deve verificar se os pressupostos de admissibilidade do recurso (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) estão presentes. A apelação tem por finalidade devolver ao Tribunal de Justiça matérias suscitadas e discutidas no processo. O efeito devolutivo da apelação não permite o conhecimento de toda a matéria deduzida pelo apelante em suas razões recursais, mas apenas das questões suscitadas e discutidas pelas partes (art. 1.013, caput, do Código de Processo Civil). A inovação recursal ocorre quando a parte submete ao órgão recursal fatos, teses ou pedidos inéditos, sobre os quais o Juízo de Primeiro Grau não se pronunciou. Trata-se de prática vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de incorrer-se em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.[2] O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífico no sentido de que é proibido apresentar pedidos novos em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa.[3] O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que trate-se de questão de ordem pública, por configurar supressão de instância. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES. MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSÁRIO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. JUROS DE MORA. AÇÃO COLETIVA. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA FASE DE CONHECIMENTO. TEMA 685 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em sede recursal, resta incabível a análise de questões não apresentadas ao Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes. Recurso parcialmente conhecido. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1375170, 07243735320218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DIVERSA DA ANALISADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada na decisão agravada. 2. Não é cabível a análise pelo tribunal de questão não levada ao conhecimento do juiz de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena inovação recursal e supressão de instância. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1354072, 07516524820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Juízo de Primeiro Grau não se manifestou na sentença sobre a alegação de que não houve interrupção no fornecimento de energia e não foram opostos embargos de declaração. O Juízo de Primeiro Grau não estabeleceu a multa diária na sentença, de modo que a apelação não é o recurso adequado. A multa foi estabelecida em decisão que majorou astreintes aplicada em decisão que concedeu a tutela de urgência, de modo que o recurso cabível é o agravo de instrumento. Não verifico os pressupostos de admissibilidade para o conhecimento do recurso. Passo, de ofício, à análise dos honorários advocatícios sucumbenciais. A questão dos honorários advocatícios foi detalhadamente regrada pelo Código de Processo Civil. O ônus de sucumbência decorre de obrigação legal. A sentença deve condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor da ação (art. 85, caput, do Código de Processo Civil).[4] Os honorários devem ser fixados entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando não for possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil).[5] A ordem em que os critérios (condenação, proveito econômico e valor da causa) aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador. O primeiro critério escolhido foi o da condenação. Os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido quando não houver condenação. Utiliza-se o valor da causa quando não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico. O art. 85, § 8°, do Código de Processo Civil dispõe sobre um critério subsidiário para a fixação dos honorários advocatícios. Estes devem ser fixados por apreciação equitativa nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Confira-se: § 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. A Lei n. 14.365, publicada em 3.6.2022, acrescentou o § 8°-A ao art. 85 do Código de Processo Civil, confira-se: § 8o-A. Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior. O art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil estabeleceu parâmetros adicionais a serem observados na fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa. A fixação deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de dez por cento (10%) estabelecido no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Prevalece o valor maior. Não há qualquer discricionariedade do julgador para deixar de observar os critérios estabelecidos em lei para a fixação dos honorários advocatícios por equidade. O julgador deve analisar o valor fixado pela tabela da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil e o percentual previsto no art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil e, obrigatoriamente, fixar o maior valor. Confira-se a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Honorários equitativos. Parâmetro. Não discricionariedade. A ratio essendi do § 8.o é o não aviltamento dos honorários de sucumbência, de modo a remunerar condignamente o trabalho do advogado no processo. Por isso compete ao juiz, se for caso de fixação de honorários por equidade como permite o § 8.o, escolher um de dois caminhos como critério para a determinação dos honorários de sucumbência: ou a) a tabela da OAB Seccional, ou b) o percentual previsto no CPC 85 § 2.o, isto é, o mínimo de 10% e o máximo de 20%, devendo utilizar obrigatoriamente o que for maior, de modo a remunerar condignamente o trabalho do advogado.[6] A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu as teses do Tema Repetitivo n. 1.076 em 31.5.2022 e fixou que o atual Código de Processo Civil reduziu a subjetividade do julgador na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por equidade, tornou objetivo o processo de determinação da verba e estabeleceu uma ordem de vocação para a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios.[7] O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu por meio do referido precedente vinculante que a matéria atinente à fixação dos honorários advocatícios não pode ser decidida por meio da utilização de critérios de proporcionalidade e razoabilidade, especialmente quando o legislador definiu os critérios a serem observados expressa e objetivamente. Confira-se trecho do voto condutor do acórdão proferido no Recurso Especial n. 1.850.512, que serviu de paradigma para as teses fixadas no Tema Repetitivo n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça: Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza. O Superior Tribunal de Justiça fundamentou que o art. 85, § 8°, do Código de Processo Civil foi uma reação legislativa como forma de superar a jurisprudência firmada por aquela Corte no que tange à fixação dos honorários por equidade com base na interpretação do revogado art. 20, § 4°, do Código de Processo Civil de 1973. Esclareceu que é legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso da jurisprudência dos tribunais. Firmou que não há qualquer abuso ou ofensa à boa-fé por parte do legislador em aprovar leis que alterem o entendimento jurisprudencial anterior. Destacou que a atuação do legislador para alterar entendimento jurisprudencial é comum até mesmo nos sistemas de common law, em que recebe o nome de overriding: mudança de orientação da jurisprudência a partir da mudança legislativa. Ressaltou que cabe aos tribunais observarem a lei, de forma que não podem descartar o texto legal por preferir os dispositivos revogados. Confira-se: Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de posicionamento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding. O Superior Tribunal de Justiça esclareceu que a suposta baixa complexidade do caso sob julgamento e o trabalho realizado pelo advogado não podem ser considerados como elementos aptos a afastar os percentuais previstos em lei. Esses dados foram considerados pelo legislador ao prever a natureza e a importância da causa, assim como o trabalho realizado pelo advogado, como critérios para a determinação do valor dos honorários advocatícios conforme o art. 85, § 2°, incs. III e IV, do Código de Processo Civil. A discricionariedade judicial, todavia, deve ficar limitada aos limites percentuais estabelecidos em lei. A baixa complexidade do caso e o trabalho realizado pelo advogado foram considerados pelo suporte fático abstrato da norma como critérios a serem utilizados pelo julgador para determinar o percentual dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa. Referidos elementos não podem, todavia, ser considerados como condições extraordinárias aptas a afastar a incidência da regra legal. O entendimento acima exposto firmado pelo Superior Tribunal de Justiça para interpretar o art. 85, § 8°, do Código de Processo Civil deve ser aplicado da mesma forma para interpretar o art. 85, § 8°-A, do Código de Processo Civil. O legislador estabeleceu parâmetros para a fixação dos honorários advocatícios por equidade de maneira objetiva, de forma que descabe a utilização de critérios de proporcionalidade ou razoabilidade para determiná-los. Destaco que vigora no sistema jurídico pátrio o princípio da presunção de constitucionalidade das leis e dos atos normativos que, como um de seus corolários, impõe ao Poder Judiciário o dever de abster-se de declarar a inconstitucionalidade de uma norma quando esta não for evidente. Não há uma evidente inconstitucionalidade da norma jurídica extraída do texto do art. 85, § 8°-A, do Código de Processo Civil, de forma que o Poder Judiciário deve abster-se de declarar sua inconstitucionalidade. O controle difuso de constitucionalidade das leis pelos tribunais está sujeito à observância da cláusula de reserva de plenário, a depender do voto da maioria dos seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial, conforme disposto no art. 97 da Constituição Federal e reafirmado pela Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.[8] O art. 85, § 8°, do Código de Processo Civil representou uma reação legislativa à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada para interpretar o art. 20, § 4°, do Código de Processo Civil de 1973. A fixação da verba sucumbencial passou a se dar conforme um processo objetivo, segundo uma ordem de vocação para o estabelecimento das bases de cálculo. A fixação de honorários advocatícios por equidade passou a ser subsidiária, possível apenas nos casos expressamente dispostos no art. 85, § 8°, do Código de Processo Civil. A Lei n. 14.365/2022, representou novo caso de atuação do legislador para alterar entendimento firmado pela jurisprudência dos tribunais ao acrescentar o art. 85, § 8°-A ao Código de Processo Civil. Estabeleceu parâmetros adicionais que devem obrigatoriamente serem observados pelo julgador na fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa. Concluo que os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 8°-A, do Código de Processo Civil devem ser aplicados para a fixação dos valores dos honorários advocatícios por equidade. A tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF) recomenda o valor mínimo de vinte e cinco (25) Unidades Referenciais de Honorários (URH) para ações de jurisdição contenciosa ou que assumam este caráter. O valor da Unidade Referencial de Honorários (URH) em maio de 2024, data em que a sentença foi publicada, era de R$ 352,06 (trezentos e cinquenta e dois reais e seis centavos).[9] A tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF) recomenda, portanto, o valor mínimo para a causa de R$ 8.801,50 (oito mil oitocentos e um reais e cinquenta centavos). Altero o parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios por equidade e fixo-os em R$ 8.801,50 (oito mil oitocentos e um reais e cinquenta centavos) na forma do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço da apelação e altero, de ofício, o parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios por equidade e fixo-os em R$ 8.801,50 (oito mil oitocentos e um reais e cinquenta centavos) na forma do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil conforme Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 10a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 147. [2] TJDFT, Acórdão n. 1247642, 07028027620198070006, Segunda Turma Cível, Relatora: Sandra Reves, DJe 20.5.2020; Acórdão n. 1125471, 20170210007446, Relator: Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, DJe: 24.9.2018. [3] TJDFT. Acórdão n. 1793844, 07050422720228070008, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe: 20.2.2024. Acórdão n. 1809256, 07144590220218070020, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, DJe: 23.2.2024. [4] Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. [5] § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. [6] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil [livro eletrônico]. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2023. [7] i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. [8] Constituição Federal. Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. [9] Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF). Unidade Referencial de Honorários (URH). Disponível em: https://oabdf.org.br/urh/. Acesso em: 5.9.2024.